Tribunal: TCU
Processo: 025.700/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11590/2021-TCU-Segunda Câmara 1. Processo TC- Processo 025.700/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Comando da Marinha 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.